Tribunal: TJES
Processo: 5002000-03.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002000-03.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIANE SILVA PESSIN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de, ajuizada pela parte autora, Mariane Silva Pessin contra a parte requerida, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, onde alega que se surpreendeu com a cobrança do valor de R$ 5.576,38 (cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) relativa ao consumo irregular de energia. Diante disso, sob o argumento de que o referido procedimento é unilateral e abusivo, ajuizou a presente demanda visando, liminarmente, o restabelecimento da energia na unidade consumidora. No mérito, a declaração de nulidade e inexistência do débito oriundo do TOI; bem como a condenação da EDP ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 7665388) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para: ANULAR o procedimento e DECLARAR inexistente a dívida atribuída ao Autor, concernente à cobrança oriunda do T.O.I nº 3426933, no valor de R$ 5.576,38. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência ao seu tempo concedida. CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% a.m. desde a citação. Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7671071),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 76765396). Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Sustenta a Recorrente a existência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que não lhe foi oportunizada a produção de prova técnica necessária à aferição da irregularidade do medidor. Contudo, entendo que esta preliminar não merece acolhida, porquanto o d. Juízo a quo exerceu correta e estritamente o poder-dever insculpido nos arts. 139, III, 370, caput e parágrafo único, e 464, §1º, II, todos do CPC, no sentido de apreciar as provas constantes nos autos e inadmitir, de forma fundamentada, as desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

Com efeito, na hipótese dos autos, a prova documental produzida é suficiente ao deslinde do feito, cuja controvérsia gira em torno da observância ou não do procedimento de apuração de consumo irregular, segundo a normativa da ANEEL, revelando-se desnecessária a produção de prova técnica complexa requerida pela ora Recorrente.

Portanto, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Da análise dos autos, verifica-se que a inspeção realizada pela recorrente não observou ao disposto no art. 591 da Resolução 1000/21 da ANEEL. Desta maneira, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da empresa requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Imperioso destacar, que não foi demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela
requerida. Portanto, impõe-se a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, e, assim, inexistente a dívida indicada no demonstrativo de débito
e, por consequência, a suspensão das cobranças e da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o restabelecimento do serviço e a abstenção de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora de titularidade do recorrido.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.